Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim– APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0709332-77.2020.8.07.0001 Apelante : WANDERSON GABRIEL PEREIRA MENDONÇA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Trata-se de recurso de apelação interposto por WANDERSON GABRIEL PEREIRA MENDONÇA em face de sentença condenatória que lhe impôs pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, na fração mínima, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito (ID 31420070). A defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação, na forma do art. 600, §4o, do CPP, conforme termo de ID 31420113. Recebido o recurso e encaminhado a esta instância, foi o réu intimado para apresentar as respectivas razões recursais. Todavia, em petição de ID 33008180, o apelante pede a desistência do recurso. Entretanto, o réu intimado pessoalmente manifestou interesse em recorrer da sentença, conforme certidão e termo de apelação de ID 31420075 e 31420077, respectivamente. Com efeito, ressalto que no juízo de origem, em face da manifestação em sentido contrário do seu advogado, o sentenciado reiterou o seu interesse em apelar da sentença, conforme certidão de ID 31420114 e 31420115. Assim sendo, em respeito à garantia constitucional à ampla defesa, indefiro o pedido de ID 33008180. Intime-se a defesa do acusado WANDERSON GABRIEL PEREIRA MENDONÇA para apresentação das razões do recurso. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado